Tribunal: TJDFT
Processo: 0704885-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704885-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE ROMEIRO DE JESUS DINIZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELAINE ROMEIRO DE JESUS DINIZ, contra decisão (ID 221268260) da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento a ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL SA, BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, excluiu a Poupex dos autos de origem. Em suas razões (ID 68644627), alega que: 1) ajuizou a ação de repactuação de dívidas por superendividamento nos termos do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor (CDC), para reorganizar sua situação financeira diante da impossibilidade de adimplir os vários contratos de crédito assumidos; 2) o contrato com a Poupex é de crédito consignado para aquisição de material de construção, não e um financiamento imobiliário, portanto não se enquadra na exceção prevista no art. 104-A, §1o do CDC; 3) possui contrato habitacional ativo com o Banco Santander, portanto não poderia ser beneficiado pelo Sistema Financeiro de Habitação no contrato de crédito consignado firmado junto à Poupex . Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão para reconhecer que o contrato firmado com o Poupex não se trata de financiamento imobiliário e pode ser incluído no processo de repactuação de dívidas por superendividamento. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça (ID 202877527, processo de origem). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cuida-se, na origem, de ação proposta sob o rito especial do superendividamento, em que a autora pretende a renegociação de suas dívidas, para a preservação do mínimo existencial. O juízo entendeu que o procedimento de repactuação por superendividamento não abrange os contratos de financiamento imobiliário e extinguiu parcialmente os autos em relação à Poupex. A questão deve ser resolvida em face das inovações trazidas pela Lei 14.181/2021 que acrescentou dispositivos ao Código de Defesa do Consumidor-CDC que disciplinam a prevenção e o tratamento do superendividamento do consumidor. Entre as inovações, destaque-se o disposto no art. 104-A, caput, do CDC: “A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo ex Nos termos do art. 104-A, §1o, do CDC “§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.” No caso, o contrato de financiamento pactuado com a Poupex refere-se à operação de mútuo para aquisição de material de construção no valor de R$ 102,065,06, a ser pago em 120 meses mediante descontos consignados em folha (ID 68645120). Ou seja, não configura financiamento imobiliário e não deve ser excluído do processo de repactuação de dívidas. Assim, está presente a probabilidade de provimento do recurso. Paralelamente, o perigo de dano reside na possibilidade de que o procedimento de repactuação de dívida prossiga sem a participação da Poupex. Portanto, os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo estão demonstrados. Ademais, diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo aos agravados em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator